Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO POSTERIOR. NOVA INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 1.1. Nesta sede, apela o réu pelo reconhecimento da prescrição trienal com consequente cassação da sentença. Afirma que houve o pagamento parcial da dívida em 05/08/2016, de modo que se aplica o art. 202, VI, do CC, interrompendo a prescrição nesta data.
2. Como afirmado pelo próprio autor, a ciência de que o contrato não iria prosperar e que o direito foi violado ocorreu quando o requerido noticiou a venda do gado. Data esta em que foi iniciada a prescrição. 2.1. O apelado, em contestação, reafirma que quando foi comunicado da suposta derrocada no mercado de inseminação, que ocasionou a venda do gado, o apelante se comprometeu a devolver o dinheiro e efetuou o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ou seja, após a ciência da venda, foi feito o pagamento parcial. 2.2. O art. 202, inciso VI, do Código Civil prevê que a interrupção da prescrição se dá por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 2.3. Tem-se como exemplo de ato inequívoco o pagamento parcial da dívida. 2.4. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O pagamento parcial do débito, quando já iniciado o prazo prescricional, configura ato interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 2. Uma vez interrompida a prescrição, novo pagamento, total ou parcial, não enseja mais o efeito jurídico interruptivo, pois esse só pode ocorrer uma vez, nos termos do caput do art. 202 do Código Civil. (...) (AgInt no REsp 1531731 / SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 10/05/2018). 2.5. Conforme dispõe o art. 202 do CC, a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez, de modo que eventuais pagamentos ocorridos após a interrupção, ou mesmo as mensagens do devedor admitindo a dívida não têm condão de interromper mais uma vez a prescrição.
3. Considerando que o pagamento parcial da dívida ocorreu em 05/08/2016, nesta data a prescrição foi interrompida. Assim, o termo final da prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do CPC) foi dia 05/08/2019. 3.1. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 26/09/2019, a sentença merece reforma para reconhecer que o direito pretendido foi fulminado pela prescrição.
4. Recurso provido.